Tribunal: TJBA
Processo: 8009986-38.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009986-38.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS

Advogado(s)
:
WILZA APARECIDA LOPES SILVA

APELADO: VAGNA DE LIMA E MEIRA e outros

Advogado(s)
:
THAIS JARDIM VIEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PLEITO DE COBERTURA DE TRATAMENTO
ONCOLÓGICO DE MENOR DIAGNOSTICADO COMO PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA
.
INEXISTÊNCIA DE REDE CREDENCIADA NO DOMICÍLIO. URGÊNCIA REGISTRADA NOS RELATÓRIOS MÉDICOS.
OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1.
T
rata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer julgou procedente os pedidos deduzidos na inicial para tornar definitiva a tutela de urgência outrora concedida e condenar a operadora a fornecer o tratamento oncológico fora do domicílio
da menor
, determinando o custeio integral pela operadora, o reembolso de despesas médicas e a indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar a legalidade da conduta da operadora de plano de saúde ao negar ou retardar a autorização para tratamento urgente, diante da ausência de rede credenciada apta no Estado da Bahia, e a consequente configuração de dano moral.

III. Razões de decidir

3.
Para além do fato de
o tratamento requerido pela
parte a
pelada
ser
de natureza “URGENTE” e deve
r
ser custeado pela parte Autora de imediato, a relação contratual estabelecida entre as partes,
foi firmada com o registro de que a mesma teria
abrangência “nacional”.

4.
Em sendo a saúde
a manifestação do direito
à vida e à dignidade humana, elevada à condição de direito fundamental,
retardar
o acesso ao tratamento de urgência prescrito, configura prática abusiva que não apenas acentua o estado de hipervulnerabilidade
da menor (ser vivo destinatário da proteção e prioridade absolutas)
, como também
viola a boa-fé que deveria reger o contrato.

5. Majoração dos honorários recursais.

IV. Dispositivo e tese

APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

Tese
s
:

I.
Comprovada a urgência do tratamento, a inexistência de estrutura local e a autorização apenas após decisão judicial, evidencia a negativa tácita de cobertura.

II.
A jurisprudência reconhece que a demora injustificada em casos graves configura ilícito indenizável

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009986-38.2024.8.05.0274
, em que figuram como apelante UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS e como apelada VAGNA DE LIMA E MEIRA e outros.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao presente apelo, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA